Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-60.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015146-60.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (EMBARGADO), FRANCIELLI LEITE GRAPEGGIA - CPF: 005.973.231-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (EMBARGANTE), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (EMBARGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO VISANDO À RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL PARA PECUÁRIA FIRMADO ENTRE AS PARTES AUTORA ARRENDANTE E REQUERIDA ARRENDATÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – APELOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUJA SITUAÇÃO FÁTICA ANTECEDE E É DIVERSA DA DEMANDA RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE JURÍDICO EXISTENTE – APELOS CONHECIDOS – MÉRITO – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA, ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO/TURBAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTEXTO DE SEGURANÇA E PÂNDEMICO QUE JUSTIFICA O RIGOR DE CONTROLE DE ACESSO E DENOTA TER OCORRIDO MAL ENTENDIDO NO IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA FAZENDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE CONVERGEM PARA ESTA ILAÇÃO – LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO REQUERIDO VERIFICADO ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO “RODIZIO DE INVERNADA” (MANEJO ROTATIVO DE TROCA DO GADO DE PASTO) ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA – CABÍVEL REVISÃO JUDICIAL, INCLUSIVE DE OFÍCIO – ESCORREITA REVISÃO REALIZADA – INEXISTENTE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL – MEDIDA IMPOSITIVA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015146-60.2020.8.11.0041

EMBARGANTES: EDMUR AUGUSTO DA COSTA, ARMELINDA GNUTZMAN COSTA E GENTIL GRAPEGGIA

EMBARGADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso da parte autora e proveu em parte o recurso do requerido.

Nas razões da peça de Id. 189894158, a parte embargante
EDMUR AUGUSTO DA COSTA
e
ARMELINDA GNUTZMAN COSTA
aduz, em síntese, omissão em erro material de cálculo aritmético do valor base da multa contratual, asseverando que
“ao não analisar o erro material, o v. Acórdão foi omisso, porquanto, ainda que se defendesse o acerto da sentença, isto é, de que o “percentual de 10% (dez por cento) deverá recair sobre a parte faltante do saldo devedor” é latente o erro de cálculo porque, na verdade, foi aplicado o percentual sobre a última parcela paga (!) (=R$431.250,00), e não sobre o saldo devedor (=R$1.431.750,00) como havia determinado”
(sic).

Ainda, assevera que o
decisum
é omisso no que atine à definição do índice de correção monetária e respectivo termo inicial, defendendo que
“seja acrescido de correção monetária, pelo IGPM/FGV, de acordo com a cláusula 3ª, §3º, do pacto em comento (id. 30905322 - Pág. 3), desde a resolução do contrato (31/10/2022), e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da intimação para contestar a reconvenção (15/06/2020)”
(sic).

Pede, assim,
“que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para (i) suprir a omissão quanto a ausência de análise do erro material no cálculo aritmético da multa por resolução contratual; e (ii) sanar a omissão quanto a ausência de aplicação da correção monetária pelo IGPM/FGV, conforme pactuado na cláusula 3ª, §3º, do pacto em comento (id. 30905322 - Pág. 3)”
(sic).

Nas razões da peça de Id. 189920173, a parte embargante
GENTIL GRAPEGGIA
aduz, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado no atinente à constatação de não ocorrência de esbulho.

A par desse argumento, pede que
“sejam recebidos e providos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, para o fim de ELIMINAR A CONTRADIÇÃO existente no acórdão com sua consequente modificação/correção com o fim de que a sentença de piso seja reformada julgando procedente a ação de reintegração de posse”
e “
no caso de entendimento diverso, para fins de PREQUESTIONAMENTO, requer que o órgão julgador pronuncie de forma explícita sobre a negativa de vigência do art. 40, II, do Decreto 59.566/1966, que regulamenta parte da Lei nº 4.404/64 (Estatuto da Terra), dos arts. 1.210 e 1.197 do Código Civil e do art. 560, do Código de Processo Civil, sobretudo no particular relacionado com a interpretação que lhes atribui o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, viabilizando-se, dessa forma, o manejo de eventuais recursos”
(sic).

Intimadas, apenas a parte embargada Edmur e Armelinda apresentou contrarrazões, em que refuta o vício de contradição apontado, requerendo, ao final, o desprovimento dos aclaratórios adversos (Id. 191305184). Decurso de prazo da parte embargada Gentil certificado no sistema do PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO VISANDO À RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL PARA PECUÁRIA FIRMADO ENTRE AS PARTES AUTORA ARRENDANTE E REQUERIDA ARRENDATÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – APELOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUJA SITUAÇÃO FÁTICA ANTECEDE E É DIVERSA DA DEMANDA RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE JURÍDICO EXISTENTE – APELOS CONHECIDOS – MÉRITO – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA, ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO/TURBAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTEXTO DE SEGURANÇA E PÂNDEMICO QUE JUSTIFICA O RIGOR DE CONTROLE DE ACESSO E DENOTA TER OCORRIDO MAL ENTENDIDO NO IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA FAZENDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE CONVERGEM PARA ESTA ILAÇÃO – LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO REQUERIDO VERIFICADO ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO “RODIZIO DE INVERNADA” (MANEJO ROTATIVO DE TROCA DO GADO DE PASTO) ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA – CABÍVEL REVISÃO JUDICIAL, INCLUSIVE DE OFÍCIO – ESCORREITA REVISÃO REALIZADA – INEXISTENTE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL – MEDIDA IMPOSITIVA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar de perda de objeto/falta de interesse recursal no que atine ao pedido de reintegração de posse, o qual estaria prejudicado diante da conclusão da sentença pela rescisão do contrato, isso porque, conquanto a rescisão não tenha sido impugnada na seara do apelo do autor (sendo inclusive almejada sua manutenção nos pedidos do apelo), a pretensão de reintegração de posse reporta-se à questão fática antecedente à rescisão suscitada em seara de reconvenção. Do que se depreende da inicial e sentença recorrida, infere-se existente interesse jurídico da parte autora apelante em ver reformada a questão eminentemente possessória que antecede o suscitado litígio contratual. Preliminar rejeitada.

Do teor da sentença recorrida verifica-se que a razão determinante para a improcedência do pedido de reintegração foi a ausência de caracterização do requisito de esbulho praticado pelo réu (art. 561, II, do CPC).

A despeito dos argumentos do autor apelante em sentido diverso, observa-se que a sentença recorrida, no que tange à conclusão de improcedência da reintegração de posse, não deve ser reformada, isso porque, ao analisar o acervo probatório coligido ao feito em cotejo com os argumentos das partes, constata-se que o fatídico impedimento de acesso do autor na Fazenda no dia 29/03/2020, confirmado por meio de testemunhas ouvidas em juízo, não tem o condão de, por si só, caracterizar o alegado esbulho/turbação.

O conjunto de provas colacionado ao processo, especialmente os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes prestado em juízo sob o crivo do contraditório judicial, convergem à ilação de que o impedimento de acesso foi aparentemente um mal-entendido, superdimensionado pela parte autora em razão de entrevero anterior vivenciado entre o arrendatário e o proprietário, de modo que impõe-se manter a improcedência da demanda de reintegração ante a ausência de caracterização de esbulho/turbação que é imputado à parte requerida.

Não cabe conhecer ou deliberar acerca da preliminar de inépcia do pedido de condenação à restituição do valor pago a maior até outubro de 2020, isso porque tal questão ficou preclusa na instância singela, na medida em que não é objeto de insurgência recursal por via do apelo da parte autora, no qual se pede unicamente a reforma da
“sentença recorrida, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, formulado na petição inicial”
.

Em que pese a insurgência da parte autora no que toca à rescisão do contrato em razão do inadimplemento contratual de sua parte por não ter promovido o
“rodízio de invernadas”
(rodízio de pasto), conforme bem salientando na sentença recorrida, levando em conta a realidade prática da pecuária no Pantanal,
“mostra-se de assaz importância, vez que permitirá a recuperação do pasto, diminuindo os custos que o proprietário terá com a terra”
.

O acervo probatório coligido ao feito, bem indicado pelo togado monocrático na sentença, do qual se infere existentes documentos e depoimentos de testemunhas que demonstram que a Fazenda Amparo III tinha capacidade para apascentar 1.500 cabeças de gado, desde que o rodízio de invernada fosse feito de forma regular, sendo que o autor apelante (arrendatário) não apenas se recusava a fazer o rodízio de invernadas, mas também a colaborar com os requeridos apelados (arrendantes) para que o rodízio fosse feito, o que degradou o pasto e os recursos naturais da propriedade rural dos recorridos, comprova a incidência em transgressão à cláusula 3ª do contrato de arrendamento, de modo a não merecer qualquer reparo a sentença que determinou a decretação da resolução do contrato entabulado entre os litigantes por inadimplemento contratual do autor no que toca à obrigação de realizar regularmente o rodízio de invernadas, com a conseguinte incidência da multa contratual estipulada ao seu encargo.

No que toca à pretensão recursal dos apelantes requeridos de ver majorado o montante da multa arbitrada, porque teria se equivocado o juízo
a quo
na aferição da porcentagem da multa (revisada judicialmente) e do montante base desta, infere-se escorreita a sentença recorrida.

A cláusula penal moratória decorre da inexecução parcial do contrato ou da mora, e tem por escopo reforçar ou garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, é um pacto acessório, pelo qual as partes contratantes fixam de antemão uma pena pecuniária como consequência do atraso no cumprimento da obrigação ou em segurança especial de outra cláusula determinada. Inteligência do artigo 411 do Código Civil.

O Código Civil assegura ainda em seu art. 413, a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Considerando que a cláusula penal moratória se revelou excessiva, pertinente sua redução, conforme estipulado pelo togado singelo na sentença recorrida, o qual, de forma escorreita, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reduziu para que incida “
sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago”
.

A decretação da resolução contratual foi determinada na sentença recorrida proferida em 31/10/2022, de modo que escorreita a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) somente sobre a parcela do preço faltante de R$431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), devendo o montante da multa ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois não há estipulação de correção pelo IGPM nas cláusulas violada e penal, bem como nele incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do CC.

A sentença recorrida comporta reforma no tocante à condenação pelos consectários sucumbenciais, os quais, conforme expostos na sentença, referem-se unicamente à lide reconvencional, devendo haver condenação da parte autora também em relação à demanda principal de reintegração de posse, já que a lide principal e a reconvencional são duas demandas dentro de um só processo. Em relação à lide principal, diante da improcedência na origem e sua manutenção em grau de recurso, impõe-se a condenação da parte autora nas custas do processo, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estipulados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, § 2° e 85,
caput
e § 2°, ambos do CPC.

Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte requerida parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assistem as partes embargantes no que atinem aos argumentos de omissão na incorreção do valor base da multa contratual, o qual teria erro material, bem como à constatação de não ocorrência de esbulho, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios em relação a tais questões, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que tais questões suscitadas nos aclaratórios foram devidamente analisadas, rejeitadas e fundamentadas conforme voto condutor do julgado exarado nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Pois bem.

Seguindo a lógica processual, procederei primeiramente a análise do mérito do apelo interposto pelo autor apelante Gentil Grapeggia no que diz respeito à causa principal de reintegração de posse.

Nesta senda, quanto aos requisitos para procedência da vindica tutela de reintegração, assim preconizam os artigos 560 e 561 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso,
observa-se do teor da sentença recorrida anteriormente transcrita que a razão determinante para a improcedência do pedido de reintegração foi a ausência de caracterização do requisito de esbulho praticado pelo réu (art. 561, II, do CPC)
.

De fato,
a despeito dos argumentos do autor apelante em sentido diverso, observa-se que a sentença recorrida, no que tange à conclusão de improcedência da reintegração de posse, não deve ser reformada, isso porque, ao analisar o acervo probatório coligido ao feito e em cotejo com os argumentos das partes, constata-se que o fatídico impedimento de acesso do autor na Fazenda no dia 29/03/2020, confirmado pela testemunha Luiz Rodrigues, não tem o condão de, por si só, caracterizar o alegado esbulho/turbação
.

Neste contexto, saliento que
o conjunto de provas colacionado ao processo, especialmente os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes prestado em juízo sob o crivo do contraditório judicial, convergem à ilação de que o impedimento de acesso foi aparentemente um mal-entendido, superdimensionado pela parte autora em razão de entrevero anterior vivenciado entre o arrendatário e o proprietário
.

Neste sentido,
merece destaque a comprovada assertiva de que a Fazenda Amparo III possuía um rígido controle de acesso, por motivo de segurança, em razão de tentativas e invasões anteriores (movimentos sem-terra, caçadores e pescadores da região), as quais se almejava evitar novamente, sendo neste sentido os testemunhos de Edson (Id. 95058692 - Pág. 7), Jeferson (Id. 95058692 - Pág. 3) e Josan (Id. 95058692 - Pág. 13), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas do recorrente (arrendatário) Leandro (Id. 91511890 - Pág. 3) e João Carlos (Id. 91511890 - Pág. 7), as quais confirmaram em oitiva judicial a existência de tentativas de invasão na Fazenda Amparo III no passado
.

Além disso,
também se infere pertinente a alegação da parte recorrida de que, em razão do auge dos temores do contexto pandêmico do Covid-19 vivenciado à época, tenha havido um maior recrudescimento no controle de acesso à Fazenda, sendo que, segundo os argumentos dos apelados arrendantes nas contrarrazões, foi reforçada por eles a exigência de “autorização para adentrar a Fazenda Amparo III, junto aos seus funcionários, para evitar o contato com pessoas que não eram absolutamente necessárias, nesse período, mormente, porque, tanto Gentil (arrendatário), quanto os ora apelados (arrendantes); faziam parte do grupo de risco, por causa da idade”, comando que, na crível versão deles, teria sido “mal interpretado pelos funcionários dos recorridos (arrendantes) que, na sua simplicidade, julgaram que a entrada de mais ninguém estava permitida; e, ainda, sucedeu que os funcionários da porteira não conseguiram fazer contato telefônico com Edmur e esposa (arrendantes), na ocasião”
(sic).

Reforça tal premissa ainda o fato de que,.

Corroboram as ilações acima os “prints” de conversas por “whatsapp” e o referido e-mail citado nas contrarrazões
:

(...)

Além disso,
dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas Jeferson (Id. 95058692 - Pág. 3) e Edson (Id. 95058692 - Pág. 7), constam respostas destes de que não havia nenhuma ordem no sentido de que o autor Gentil, a senhora Francielli (filha do autor) ou algum empregado deles estaria impedido de entrar na Fazenda
.

Nesta toada,
são salutares os apontamentos da parte recorrida nas contrarrazões no sentido de que
:

“(...) Por derradeiro, frise-se que é incontroverso, nesta causa, o fato de que o apelante (arrendatário) sempre teve as chaves da porteira da Fazenda Amparo III - donde se tem que todo o ocorrido se tratou de um grande mal-entendido, ocasionado pela dificuldade de comunicação telefônica entre os envolvidos e pela necessidade de medidas de segurança e de biossegurança destinadas evitar/prevenir a invasão das terras e o contágio das pessoas envolvidas pelo novo coronavírus.

Inclusive, causa espécie que a demanda tenha sido ajuizada, em 1º/04/2020: quer dizer, 2 dias depois de o mal-entendido ter sido solucionado - pelo que o alegado esbulho possessório não é só inexistente, como também uma fantasia criada por Gentil (arrendatário) para tirar o foco do seu inadimplemento contratual. (...)” (destaques conforme original)

De mais a mais,
infere-se que a certidão do oficial de justiça quando do cumprimento da ordem de reintegração não tem o condão de corroborar o alegado esbulho imputado pelo autor aos requeridos apelados, isso porque, conforme bem destacado nas contrarrazões, a situação descrita pelo oficial é do dia 06/04/2020 e o impedimento de acesso do autor reporta-se ao dia 29/03/2020, sendo que, conforme consta certificado, após o contato da funcionária da porteira com o filho dos apelados por intermédio do gerente (reprisa-se a dificuldade de comunicação), foi autorizado o ingresso e regularmente cumprida a ordem de reintegração
.

De outra feita,
no que toca às referências da parte autora apelante à ata notarial por ela lavrada, saliento que se trata de documento unilateral, não produzida e filtrada pelo crivo do contraditório judicial, além de que boa parte das mensagens não são contemporâneas ou se reportam ao suposto esbulho/turbação que teria ocorrido no dia 29/03/2020
.

Portanto,
à luz dos fundamentos acima delineados, perfilho do entendimento do togado singelo exposto na sentença recorrida no sentido de que “apesar de ter havido um entrevero entre os litigantes, denota-se que esta beligerância ocorreu diante de omissões perpetradas pelo próprio requerente, que se quedou inerte, quando deveria ter realizado o rodício de invernada”, não tendo restado “comprovado que o requerido impediu o acesso à área rural”, além de que “a utilização de guarda armada, segundo consta dos autos, decorreu de um anterior roubo ocorrido na região, mas, ao que parece, não para impedir o acesso do requerente” (sic)
.

Assim,
impõe-se manter a improcedência da demanda de reintegração ante a ausência de caracterização de esbulho/turbação que é imputado à parte requerida
.

(...)

Assim,
deve ser mantida a conclusão pela decretação da resolução do contrato entabulado entre os litigantes por inadimplemento contratual do autor no que toca à obrigação de realizar regularmente o rodízio de invernadas, com a conseguinte incidência da multa contratual estipulada a seu encargo
.

De outro norte, no que toca à pretensão recursal dos apelantes requeridos (Edmur e Armelinda) de ver majorado o montante da multa arbitrada (itens 3 e 4 do apelo de Id. 178098374), porque, no entender dos mesmos, teria se equivocado o juízo a quo na aferição da porcentagem da multa (revisada judicialmente) e do montante base desta, infere-se escorreita a sentença recorrida, a qual, no ponto, tem como base os seguintes fundamentos:

“(...) A multa contratual é devida e será imposta ao requerente, mas não nos moldes postulados pelo requerido/reconvinte.

Ora, o percentual de 10% (dez por cento) deverá recair sobre a parte faltante do saldo devedor, e não sobre todo o valor do contrato, pena de enriquecimento sem causa do requerido/reconvinte.

A multa em questão deve recair sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago.

Destarte,
a multa de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre a última parcela de R$ 431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais)
. (...)”

A cláusula penal estipulada no contrato prevê o seguinte:

Nesta toada, a cláusula penal moratória decorre da inexecução parcial do contrato ou a mora, e tem por escopo reforçar ou garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, é um pacto acessório, pelo qual as partes contratantes fixam de antemão uma pena pecuniária como consequência do atraso no cumprimento da obrigação ou em segurança especial de outra cláusula determinada.

Nesse sentido, dispõe o artigo 411 do Código Civil, in verbis:

“Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.”

De outra feita, conforme realizado pelo togado monocrático, o Código Civil assegura ainda em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Veja-se:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” (destaquei)

Portanto,
considerando que a cláusula penal moratória se revelou excessiva no caso concreto, pertinente sua redução, conforme estipulado pelo togado singelo na sentença recorrida, o qual, de forma escorreita, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reduziu para que incida “sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago”
(sic).

(...)

Neste contexto, observe-se o ajuste contratual acerca do pagamento do preço dos períodos de arrendamento previa o seguinte:

(...)

Com efeito, conforme exposto na sentença recorrida,
A DECRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL FOI DETERMINADA NA SENTENÇA RECORRIDA PROFERIDA EM 31/10/2022
,
de modo que escorreita a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) somente sobre a parcela do preço faltante de R$431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), devendo o montante da multa ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois não há estipulação de correção pelo IGPM nas cláusulas violada e penal, bem como nele incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do CC
.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte autora, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte requerida reconvinte, para, em relação à lide principal de reintegração de posse, diante da improcedência na origem, condenar a parte autora nas custas do processo, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, § 2° e 85, caput e § 2°, ambos do CPC.

Tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios devidos nas lides principal e reconvencional para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e valor da condenação, respectivamente.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê, está devidamente fundamentada no alicerce probatório do feito a conclusão de não ocorrência de turbação/esbulho, além de que expresso o julgado ao referir que, como “
a decretação da resolução contratual foi determinada na sentença recorrida proferida em 31/10/2022”, “escorreita a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) somente sobre a parcela do preço faltante de R$431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais)”
, ou seja, o montante base do valor da multa partiu corretamente da data da decretação da resolução contratual determinada na sentença (proferida em 31/10/2022), quando só restava o pagamento da parcela do preço faltante de R$431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Por fim, o índice de correção monetária pelo IGPM não comporta aplicação, porque “
não há estipulação de correção pelo IGPM nas cláusulas violada e penal”
, que no caso são as cláusulas terceira e décima do contrato de arrendamento (Id. Num. 178097692 - Pág. 4/6), e não as referidas pela parte embargante Edmur e Armelinda.

Por fim, no que atine ao marco inicial dos juros moratórios de 1% ao mês, o julgado é expresso no sentido de que será devido
“a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do CC”
, valendo sublinhar que a citação neste caso deverá ser a intimação da parte adversa para apresentar contestação à reconvenção e réplica à impugnação, eis que a pretensão de rescisão contratual e aplicação de multa contratual somente foi apresentada em seara de contestação/reconvenção, não sendo apresentada na inicial que inaugurou o feito, não havendo como, portanto, retroagir à data anterior à própria pretensão, somente apresentada na resposta da parte requerida.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas partes.

Por fim,
ADVIRTO
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023